Tribunal: TJDFT
Processo: 0737242-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737242-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA RIGATTI LTDA, ARI ASSIS RIGATTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA RIGATTI LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0740816-42.2022.8.07.0001, declinou de ofício da competência em favor de uma das varas da Comarca de Primavera do Leste - MT, domicílio do autor (Id 141432103, origem). Em suas razões recursais (Id 40911954), o agravante defende não incidir o diploma consumerista no presente caso, porquanto a cédula de crédito rural venceu em 30/06/1990, enquanto a norma protetiva entrou em vigor em 30/03/1991. Além disso, afirma que o financiamento rural foi realizado para fomento da atividade rural, não se enquadrando, portanto, no conceito de consumidor. Sustenta que pelas regras disciplinadas pelo artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, c/c artigo 46, ambos do CPC, a competência para processar e julgar a demanda é do foro de Brasília/DF. Assevera que, caso fosse aplicável o diploma consumerista, o que mudaria seria o fato de o consumidor poder escolher entre o foro de seu domicílio e do domicílio do réu. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Por fim, prequestiona a matéria. Preparo regular (Id 40912217 e Id 40912219). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de Primavera do Leste - MT até o julgamento da questão pelo colegiado. Isso porque, ainda que as cédulas rurais tenham sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, que também é o local de domicílio do exequente, o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista que o réu não foi citado na origem. Intime-se a parte autora. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora